Tribunal: CARF
Processo: 11080.735144/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735144/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RUBEM DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DAA
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Impossibilidade de retificação de
DAA após início do procedimento fiscal para afastamento de lançamento de
dedução indevida de despesas médicas.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735144/2012-04
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2008, exercício 2009, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 1.194,54, multa de ofício (75%) no valor de R$ 895,90, além de juros de
mora, estes calculados até 31/10/2012.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte, onde foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
i) dedução indevida de despesa com instrução – glosa do valor de R$ 1.176,00, por falta
de previsão legal (despesa com curso de informática – edição gráfica); e
ii) dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor total de R$ 40.600,30,
conforme assim descrito na peça fiscal:
“Glosas das despesas médicas indicadas como pagas a ASSOCIAÇÃO DOS
JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 92.965.748/0001-47, relativo a
plano de saúde, devido a:
- não apresentação dos valores discriminados por beneficiários (titular e
dependentes);
- falta de comprovação e
- falta de apresentação de documento hábil para comprovar as despesas. Foram
apresentados somente uma declaração do Departamento de Assistência à Saúde
da AJURIS-DAS, relacionando os prestadores de serviço e não os respectivos
recibos e/ou notas fiscais de serviços.
Glosas das despesas médicas indicadas como pagas a LETÍCIA ALGARVES
MIRANDA e PATRÍCIA ALGARVES MIRANDA; Trata-se de despesa realizada
com MARA HELENA MARTINS DUARTE, não incluída como dependente na
declaração de ajuste do contribuinte.”
Cientificado do lançamento em 25/10/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR à fl.
64, o interessado apresentou impugnação parcial em 23/11/2012, argumentando que:
- apresentou sua declaração do exercício 2009, ano-calendário 2008, no prazo previsto;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

- posteriormente foi detectada uma informação errônea relacionada às despesas Médicas
(dedução prevista no Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda),
pagamentos estes efetuados à AJURIS-DAS, que constaram, incorretamente, com o
montante de R$ 37.278,31;
- constatada a irregularidade, procurou em tempo hábil efetuar a retificação de sua
declaração de Imposto de Renda;
- ocorre que o requerente tem seu filho como dependente, e embora constando esta
dependência de sua declaração, houve entrega de uma declaração de Imposto de Renda,
do mesmo exercício, pelo seu dependente, totalmente zerada, apenas para manutenção
ativa de seu CPF, o que impediu a retificação da Declaração do requerente;
- no entanto, o dependente requereu o cancelamento de sua declaração entregue
(processo no 11080.007166/2009-77), para possibilitar a retificação da declaração do
signatário, mas sem sucesso até a presente data;
- recebeu a intimação no 2009/288471393159960 em dezembro/2011 e, em sua
manifestação, relatou todos estes fatos, juntando, inclusive, cópia dos comprovantes que
embasaram sua declaração de Imposto de Renda e, ainda, diante da impossibilidade de
proceder à retificação da mesma, juntou cópia retificadora, com a exclusão do valor
deduzido a maior a título de despesas médicas;
- a autoridade fiscal ignorou toda a manifestação apresentada quando da Intimação, bem
como deixou de considerar a retificação da declaração de imposto de renda, solicitada
naquela oportunidade, glosando o montante de despesas médicas apresentadas na
declaração original, além dos dois recibos emitidos em nome da esposa do declarante;
- as despesas médicas suportadas pelo requerente e juntamente com as de seu
dependente, constantes na declaração do Imposto de Renda retificada, encontram
guarida no art. 80 do Decreto n9 3.000/99;
- com o objetivo de elucidar os valores deduzidos a título de despesas médicas, junta ao
processo os documentos fornecidos pela AJURIS-DAS, discriminando, em separado, o
que se refere à mensalidade do plano de saúde, dedutíveis o valor do titular e seu
dependente, e demonstrativo também fornecido pela AJURIS-DAS, com os valores
pagos, os reembolsados e os dedutíveis, bem como planilha discriminando as despesas
médicas, com os valores reembolsáveis e os dedutíveis, excluindo os valores dos
beneficiários do plano, não dedutíveis;
- os documentos originais - notas fiscais e/ou recibos dos profissionais, foram entregues
à entidade mantenedora do plano, para os reembolsos cabíveis, porém discriminados na
documentação anexada aos autos;
- anexa, ainda, nova declaração do Imposto de Renda, retificando as anteriores,
excluindo o valor deduzido a título de despesas de instrução (Senac) no montante de R$
1.176,00, acusando uma restituição de Imposto de Renda recolhido a maior no valor de
R$ 2.197,25.
Ao final de sua defesa, o contribuinte solicitou o acolhimento de sua declaração
retificadora, e o cancelamento do débito fiscal reclamado, para que lhe possa ser
restituído o valor a maior de imposto recolhido.
Por meio do despacho à fl. 75, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, estando condicionada à comprovação hábil e
idônea de que estão relacionadas ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014 (e-fls. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2014 (e-fls. 92), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos. Entende pela aceitação da declaração retificadora
apresentada. Os documentos apresentados (e-fls. 103 e ss.) são similares aos já apresentados em
fase impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa indevida de despesas médicas no valor de
R$12.378,87.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação foi tempestivamente apresentada, preenchendo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
Registre-se inicialmente que o contribuinte não impugnou a glosa de R$ 1.176,00
relativa à dedução com instrução, como também não questionou a glosa do valor de R$
28.221,43 correspondente à parte das despesas médicas declaradas como efetuadas com
não dependentes. Portanto, após notificado, somente impugnou a parcela do lançamento
relacionado às despesas médicas que aduz se referirem ao próprio contribuinte e a seu
dependente (filho) Julian Martins Duarte, que totalizam o valor de R$ 12.378,87,
conforme apontado nos demonstrativos às fls. 17 e 32.
Deve-se, neste ponto, destacar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

No mérito, verifica-se que, ao apresentar sua defesa, o impugnante anexou ao processo a
documentação às fls. 16 a 26, com o objetivo de comprovar esta parcela de despesas
médicas ainda em litígio, ou seja, aquela que afirma ter sido realizada junto ao plano de
assistência à saúde AJURIS-DAS, referente ao titular/contribuinte e ao seu
dependente/filho.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
..............
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
.............
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Conforme se pode observar da legislação em destaque, poderão ser deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, e
ainda, referentes a aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Deve-se salientar que o direito à dedução de despesas médicas está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

No caso concreto, a glosa das despesas médicas objeto da lide está alicerçada na
ausência de discriminação dos valores relativos aos beneficiários do mencionado plano
de saúde, assim como em razão da falta de apresentação dos respectivos recibos e/ou
notas fiscais comprobatórios dos serviços médicos prestados (inclusive em relação aos
desembolsos de despesas médicas, conforme solicitados pelo titular do plano de saúde).
Sobre isto, após exame da documentação colacionada pelo litigante, pode-se concluir
que as declarações e planilhas às fls. 16/26 se revelam insuficientes para comprovação
da dedução com despesas médicas pleiteadas pelo litigante. A declaração à fl. 16 não
discrimina o valor pago em relação a cada beneficiário do citado plano de saúde, não
havendo como inferir qual parcela do montante pago corresponde a despesas
relacionadas unicamente ao impugnante e a cada um dos dependentes. Quanto à
declaração e planilhas anexadas às fls. 18/20 e 21/26, respectivamente, observa-se que
tal documentação indica tão-somente os prestadores dos serviços médicos e valores
relativos aos desembolsos solicitados pelo titular do plano, mas encontram-se
desacompanhadas de documentação hábil a comprovar tais pagamentos (recibos e/ou
notas fiscais de serviços).
Para tanto, poderia o contribuinte ter solicitado ao seu plano de assistência à saúde o
encaminhamento de cópias dos referidos documentos (recibos e notas fiscais dos
serviços médicos relativos aos desembolsos efetuados), anexando-os, juntamente com a
impugnação, ao presente processo.
Diante deste cenário, irrelevante se ater à questão relativa à retificação e/ou
cancelamento de declaração de Imposto de Renda apresentada por Julian Martins
Duarte, filho do impugnante.
Face o acima exposto, VOTO por não conhecer da matéria não impugnada, referente à
parcela do lançamento relacionada às glosas de despesas com instrução no valor de R$
1.176,00, e de despesas médicas no valor de R$ 28.221,43, declarando-a definitiva,
administrativamente; e no mérito, por julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário.
...
Em complemento, tendo em vista que o interessado fundamenta substancialmente
sua manifestação recursal em necessidade de retificação de sua Declaração de Ajuste Anual –
DAA, do ano calendário em comento, a fim de corrigir erro de fato ocorrido, para afastar os
equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735144/2012-04

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original